Tribunal: TJDFT
Processo: 0737648-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737648-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL CRISTINA GUNSCHNIGG AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por E. G. B. contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada e o benefício da gratuidade de justiça (proc. no 0734258-54.2022.8.07.0001, ID no 139099921, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, narra é portadora da doença crônica “diabetes mellitus tipo 1” e recebeu tratamento com Múltiplas Doses de Insulina (MDI), além de monitoramento da glicose pelo método tradicional, porém não alcançou o controle glicêmico recomendado. 3. Esclarece que apresentou alterações e variabilidade glicêmica, o que poderá lhe causar prejuízos a curto e a longo prazo, necessitando, com urgência, do Monitoramento Contínuo da Glicose – MCG com uso de “sistema de infusão contínua de insulina Medtronic Minimed 780G” e demais insumos. 4. Destaca que o fornecimento do tratamento indicado no relatório médico que instrui o pedido inicial é indispensável ao controle da doença e diante da urgência, sustenta que estariam preenchidos os pressupostos necessários à antecipação de tutela recursal. 5. Afirma que no momento não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, razão pela qual deve ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça. 6. Pede a concessão antecipação de tutela recursal para que o tratamento indicado seja imediatamente autorizado e custeado pela agravada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar e a concessão da gratuidade de justiça. 7. Preparo (ID no 41320398 e no 41320399). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Com a petição inicial, distribuída em 11/9/2022, a agravante apresentou cópia da identificação do plano de saúde (ID no 136377414), relatório médico (ID no 136377415, págs. 1-4), prescrição do tratamento (ID no 136377416, expedida em 20/7/2022), documentos referentes ao atendimento médico realizado em 21/5/2022 (ID no 136377418, págs. 1-2) e exames (ID no 136377421, págs. 1-4). 11. A justificativa para não autorizar o tratamento foi a ausência de previsão de fornecimento dos itens de 1 a 8 prescritos no ID no 136377416, uma vez que não constam na Lista de Materiais e Medicamentos (LIMACA) da assistência farmacêutica de medicamentos de uso contínuo da agravada (ID no 138623901). 12. Os documentos médicos que instruem o pedido não indicam necessidade de urgência ou emergência, tampouco a possibilidade de risco de morte ou quais seriam as possíveis consequências (irreparáveis ou de difícil reparação) ao estado de saúde da agravante para o caso de o procedimento indicado não ser realizado imediatamente. 13. A prescrição foi realizada no mês de julho de 2022 e não há elementos documentais recentes que indiquem alterações no quadro de saúde da agravante que justifiquem a mitigação do procedimento processual regular, antes de oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, o equipamento pleiteado é destinado ao uso domiciliar, podendo ser adquirido por conta própria e administrado sem a necessidade da atuação de profissional especializado. 16. O seu custeio, a princípio não é obrigatório, conforme esclarecido na lista de materiais custeados de forma excepcional, anexada ao ID no 138623914. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 e estabeleceu os critérios permissivos para a cobertura excepcional de exames e tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 17. Essa alteração legislativa trouxe conferiu força exemplificativa ao rol da ANS ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 18. Ao realizar consulta ao e-NATJUS, plataforma disponibilizada pelo CNJ para auxiliar a análise dos critérios indispensáveis ao fornecimento de medicamentos, tratamentos e terapêuticas em situações de urgência, as Notas Técnicas no 73974 e no 72531, em situações análogas, destacaram a ausência de urgência e a manifestação desfavorável ao fornecimento do aparelho (disponível em https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php, acesso em 16/11/2022). 19. No mesmo sentido, confiro precedente desta 8a Turma Cível: Acórdão no 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I) 22. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO